Tribunal: TCU
Processo: 019.456/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 00193/2023-07, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado: Contribuição à reciclagem de resíduos classe A em canteiros de obras para produção de argamassa (no da TCE no sistema: 210/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2360/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 24/1/2023, tendo em vista a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União no bojo do termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado (GD) (processo CNPq Processo 142267/2009-0 ), firmado entre o referido conselho e Elaine Cristina da Rocha Silva (CPF: XXX.847.544-XX), tendo como objeto o apoio financeiro para a execução do projeto "Contribuição à reciclagem de resíduos classe A em canteiros de obras para produção de argamassa", vigente entre 1/7/2009 e 31/7/2012, com recursos federais efetivamente transferidos no montante de R$ 81.379,00, sem contrapartida, em desfavor da mencionada beneficiária, diante da seguinte ocorrência: "não apresentação do relatório técnico final" (peça 31). Considerando que esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ R$ 81.379,00, e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 23), houve as manifestações do órgão de controle interno (peças 24 a 27) e o pronunciamento ministerial (peça 28); Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 31): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Data em que as contas deveriam ter sido prestadas 30/9/2012 21, p. 2 Marcos interruptivos da prescrição Notificação do responsável 17/8/2022 5, p. 5 e 7 Autorização de instauração da TCE 24/1/2023 2 Notificação por meio de edital publicado no DOU 7/3/2023 18 Relatório do Tomador de Contas 16/3/2023 21 Relatório de Auditoria da CGU 12/5/2023 25 Autuação do processo no TCU 19/6/2023 - Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre o termo inicial da contagem do prazo prescricional e o primeiro marco interruptivo, consistente na primeira notificação do responsável, o que enseja a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 2o da Resolução TCU 344/2022; Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 31 a 33) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 34), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; e b) determinar o arquivamento do presente processo. 1. Processo TC- Processo 019.456/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elaine Cristina da Rocha Silva (XXX.847.544-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.